Tribunal: TCU
Processo: 014.874/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 059/2008, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 652499, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA AS OBRAS DE RESTAURACAO DA RODOVIA BR-364/AC, TRECHO DIVISA RO/AC - ENTR. AC-090(FRONTEIRA BRASIL/PERU) (BOQUEIRAO DA ESPERANCA), SUBTRECHO: ENTR. AC-186 (BOM FUT./RIO LIBERDADE) - ENTR. BR-307/AC-407 (A) (RODRIGUES ALVES/ RIO JURUA), SEGMENTOS: KM 538,7 - KM 558,5 (19,8 KM); KM 684,7 - KM 709,7 (25,0 KM); KM 709,7 - KM 743,1 (33,4 KM); KM 743,1 - KM 754,2 (11,10 KM). (no da TCE no sistema: 1195/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5999/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em desfavor de diversos responsáveis, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 59/2008, firmado entre o Dnit e o Governo do Estado do Acre, para a execução de serviços para restauração de diferentes trechos da Rodovia BR-364/AC, no valor de R$ 163.633.784,34, sendo R$ 154.229.819,45 em recursos federais e R$ 9.403.964,89 em contrapartida (peças 22 e 275); Considerando que a comissão de TCE concluiu pela existência de dano ao Erário no valor de R$ 23.254.638,82, sob a responsabilidade das construtoras contratadas, solidariamente com dirigentes e gestores de recursos do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), fiscais de contrato e as empresas Lenc Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda., T.C.R.E. Engenharia Ltda. e Outec Engenharia Ltda., participantes do Consórcio Rodoacre, contratado para supervisão técnico-ambiental, consultoria e gerenciamento das obras (peças 366, p. 83-85; e 274); Considerando que a AudTCE apontou falhas na instrução desta TCE em sua fase interna, tais como: a) ausência de informações e documentos necessários à completa caracterização das irregularidades e ao estabelecimento do nexo de causalidade entre as condutas e o dano; b) falta de referências às evidências que corroboram as conclusões; c) falta de clareza quanto às memórias de cálculo utilizadas para apuração dos danos ao erário; d) não identificação nos autos de documento com manifestação conclusiva acerca da prestação de contas final, entre outros; Considerando que as referidas falhas deram ensejo ao Acórdão 2279/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, por meio do qual o TCU: (i) devolveu esta TCE ao Dnit, com fulcro no art. 13, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, uma vez não atendidas as condições essenciais previstas no art. 10 da referida Instrução Normativa (item 1.7.1); (ii) determinou àquela autarquia que promovesse o saneamento do processo, e devolvesse os respectivos autos a este Tribunal, por intermédio da Controladoria-Geral da União (item 1.7.2); Considerando que o Dnit cumpriu a determinação contida no item 1.7.2 do referido acórdão, tendo remetido a este Tribunal a respectiva tomada de contas especial, autuada sob o TC Processo 005.409/2025-0 , que atualmente se encontra em instrução na Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); Considerando que os presentes autos, portanto, foram substituídos pela nova TCE enviada pelo Dnit (TC Processo 005.409/2025-0 ) em cumprimento à determinação do item 1.7.2 do Acórdão 2279/2024-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em apensar a presente tomada de contas especial ao TC Processo 005.409/2025-0 ; juntar cópia desta decisão ao TC Processo 007.914/2024-5 (monitoramento das determinações do Acórdão 2279/2024-TCU-Primeira Câmara ), determinando o seu arquivamento; e dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 014.874/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Avelino da Silva (XXX.945.504-XX); Clay Regazzonny Gutierrez Lima (XXX.052.152-XX); Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda (00.635.771/0001-55); Construtora Colorado Ltda (01.541.120/0001-69); Domingos Sávio de Medeiros (XXX.643.504-XX); Fernando Manuel Moutinho da Conceição (XXX.647.292-XX); Júlio Bezerra Martins Júnior (XXX.407.512-XX); Lenc Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda (44.239.135/0001-80); Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva (XXX.703.988-XX); Meta Serviços e Projetos Ltda (01.814.174/0003-12); Nasser Haluane Chaves (XXX.428.348-XX); Ocirodo Oliveira Junior (XXX.146.282-XX); Outec Engenharia Ltda. (52.579.885/0001-29); T.C.R.E. Engenharia Ltda (67.987.198/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.